Tribunal: TJSP
Processo: 0061486-06.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0061486-06.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
EDSON MARQUES DOS SANTOS e ADENILSON COSTA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de ADENILSON COSTA DA SILVA; e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao reclamo de JOSÉ EDSON MARQUES DOS
SANTOS, a fim de reduzir as penas a ele impostas para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, mantendo-se, no
mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061486-06.2018.8.26.0050 -Voto no 14017
2
VOTO No 14.017 (Digital)
Apelação Criminal no 0061486-06.2018.8.26.0050
Juízo de Origem: 16a Vara Criminal da Capital
Apelantes: JOSÉ EDSON MARQUES DOS SANTOS e ADENILSON
COSTA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSÉ EDSON MARQUES DOS SANTOS e
ADENILSON COSTA DA SILVA, qualificados nos autos, foram
condenados, o primeiro (JOSÉ EDSON) às penas de 06 (seis) anos e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa; e o segundo (ADENILSON) às penas de 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, ambos por infração ao artigo 157, §
2o, inciso II do Código Penal (fls. 212/221).
Inconformados, apelam (fls. 251/260), postulando
absolvição sob alegada fragilidade probatória. Subsidiariamente,
requerem a redução das reprimendas cominadas, bem como o
abrandamento do regime prisional, considerando-se a detração penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061486-06.2018.8.26.0050 -Voto no 14017
3
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento dos apelos (fls. 251/260), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
(fls. 289/292).
Em 04/11/2019, a Defensoria Pública foi intimada
para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Contudo, deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 10 de julho de
2018, por volta das 15h50, na Rua Claudino Pinto, no 100, Brás, na
cidade e comarca de São Paulo, os acusados, agindo em concurso e
unidade de desígnios, mediante violência física e grave ameaça,
subtraíram para eles, um colar de cor amarela, avaliado em R$ 300,00
(trezentos reais), pertencente à vítima Vera Lucia de Jesus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061486-06.2018.8.26.0050 -Voto no 14017
4
Segundo o apurado, policiais militares foram
acionados pela vítima, após a subtração, sendo que esta lhes passou as
características dos dois indivíduos roubadores. Diante disso, os agentes
públicos saíram no encalço dos delinquentes e conseguiram avistar e
abordar os corréus, cujas características coincidiam com aquelas
ventiladas pela ofendida.
A vítima reconheceu de pronto e sem dúvidas, os
dois roubadores. Afirmou que eles a teriam abordado, e mediante
violência, subtraíram a corrente que estava em seu pescoço. Relatou,
ainda, que, enquanto JOSÉ subtraía a corrente, ADENILSON dava
cobertura à ação criminosa, vigiando a chegada de policiais ou
testemunhas.
Na posse de JOSÉ, foi encontrado um pedaço da
corrente que a vítima reconheceu como de sua propriedade.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 16) e Boletim de Ocorrência (fls. 12/15).
Pese embora a negativa apresentada pelos
corréus (no sentido de que foram injustamente acusados pelos policiais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061486-06.2018.8.26.0050 -Voto no 14017
5
a autoria também restou suficientemente alicerçada na prova oral
coligida, notadamente: i) no coeso depoimento prestado pela ofendida a
qual confirmou os fatos descritos na exordial com riqueza de detalhes; e
ii) nos relatos dos policiais responsáveis pelo flagrante
os quais
lograram surpreender os acusados após indicação da vítima, ainda em
posse de parte da res furtiva.
Sempre bom esclarecer que o policial militar não
está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma
credibilidade que aquele dado por pessoas comuns, sendo imprescindível
que se apresente uma razão concreta apta a tornar referida declaração
suspeita, o que não foi feito na hipótese vertente.
Destarte, a condenação dos apelantes pelo crime
de roubo majorado era mesmo de rigor e deve prevalecer, mormente
considerando que foram surpreendidos logo após a prática delitiva,
ainda em posse de um pedaço da corrente surrupiada, tendo sido
reconhecidos administrativamente pela vítima.
Ao contrário do ventilado pela combativa
Defensoria, a ausência de reconhecimento judicial dos apelantes não
possui o condão de afastar a autoria delitiva, já que os demais elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061486-06.2018.8.26.0050 -Voto no 14017
6
probatórios
colhidos
(reconhecimento
em
sede
policial,
provas
testemunhais e boletim de ocorrência) são harmônicos e convergem para
a condenação de ADENILSON e JOSÉ EDSON.
Assim, o reconhecimento judicial é apenas mais
um meio de prova, que pode ser perfeitamente suprido pela existência de
meios complementares, desde que sejam harmônicos e coerentes, como é
o caso da hipótese vertente.
Ademais, atente-se que em fase inquisitiva (fls. 09
e 10) ambos os acusados, embora tenham também negado a prática do
crime, relataram que estavam juntos quando foram abordados, ao passo
que em Juízo alegaram nem mesmo se conhecer. É certo que os réus
poderiam modificar a versão anteriormente ofertada, mas para tanto
deveriam apresentar justificativa razoável, o que não ocorreu, de modo
que suas versões não podem ser aceitas.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061486-06.2018.8.26.0050 -Voto no 14017
7
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Passo às reprimendas.
Inicialmente, foi a pena-base de cada um dos
acusados fixada no mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou
atenuantes em relação ao acusado ADENILSON.
Já
quanto
ao
corréu
JOSÉ
EDSON,
considerando a existência de uma única condenação anterior apta a
gerar reincidência, bem como que a lei não faz qualquer ressalva em
relação ao maior aumento pela reincidência específica, reputo
proporcional majorar sua pena provisória em 1/6 (um sexto), tal como
pleiteado pela Defesa, totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na derradeira etapa dosimétrica, presente a
majorante relativa ao concurso de agentes e mantida a fração
exasperadora de 1/3 (um terço), as reprimendas perfazem os seguintes
totais: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061486-06.2018.8.26.0050 -Voto no 14017
8
pagamento de 14 (catorze) dias-multa, para JOSÉ EDSON; e 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-
multa para ADENILSON.
Finalmente, correta a fixação da modalidade
prisional fechada para ambos os recorrentes, considerando, sobretudo, a
gravidade concreta da hipótese vertente (roubo praticado por dois
agentes, com emprego de violência física contra vítima idosa), nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Em tempo, repise-se que a aplicação do
instituto previsto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal não
se revela adequada neste momento processual, devendo ser objeto de
análise na fase de execução da sentença, após o trânsito em julgado e
expedição das guias de recolhimento.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de ADENILSON COSTA DA SILVA; e DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao reclamo de JOSÉ EDSON MARQUES DOS
SANTOS, a fim de reduzir as penas a ele impostas para 06 (seis) anos, 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061486-06.2018.8.26.0050 -Voto no 14017
9
multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator